Tribunal: TJDFT
Processo: 0744844-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. JUNTADA DE CONTRACHEQUE PELO ALIMENTANTE. COLAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DO DF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. PARÂMETROS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A espécie contempla situação em que a questão incidente não deve aguardar apreciação somente em Apelação, pois, uma vez exposta a intimidade (sigilos fiscal e bancário) do Agravante, de nada adiantaria que a decisão hostilizada fosse modificada futuramente. Identifica-se, portanto, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da Apelação, a induzir o conhecimento do recurso, ainda que a hipótese de cabimento não esteja expressamente contemplada no rol do art. 1.015 do CPC.
2 - Em exercício de ponderação, o direito à privacidade há de ceder frente à busca do melhor interesse da criança e do adolescente na busca por informações essenciais ao esclarecimento da real condição contributiva do Alimentante, mas desde que haja evidências de ocultação de recursos e inexistência de outros meios hábeis à averiguação de informações necessárias para a fixação da contribuição alimentar.
3 - Descabe que seja empreendida devassa dos dados fiscais e bancários do Alimentante, protegidos por sigilo, com lastro unicamente em informação que foi por ele documentalmente contraposta, demonstrando que não opera empresa individual ou integra sociedade empresária no DF, bem assim que é assalariado com rendimentos devidamente comprovados.
4 - Em atenção aos limites da pretensão recursal deduzida, uma vez que o Agravante não se contrapôs propriamente à quebra do seu sigilo bancário, mas apenas ao interregno temporal da pertinente investigação e à quebra do sigilo fiscal, reforma-se apenas parcialmente a decisão hostilizada.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.